Tribunal: TJDFT
Processo: 0033511-61.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0033511-61.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: BETY MEYRE RODRIGUES DE LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante da informação do depósito referente à RPV de ID 68446316 realizado pelo devedor (ID 72764195) e a transferência bancária via pagamento eletrônico na modalidade PIX, determino a exclusão do referido crédito da execução em epígrafe. O feito executivo deverá prosseguir para pagamento em ordem cronológica dos demais requisitórios debatidos nos presentes autos, até a integral quitação das obrigações ali delineadas. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador